Tribunal: TJDFT
Processo: 0720335-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTARIO. RECOLHIMENTO DE ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE VENDA DO IMOVEL. DEVOLUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de repetição de indébito tributário. Recurso do réu visa à reforma da sentença quanto aos termos utilizados para correção monetária.

2 – ITBI. Base de cálculo. O ITBI (imposto sobre transmissão de bens imóveis) deve ser calculado sobre o valor real de venda do imóvel ou de mercado e nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte, deve a Administração instaurar procedimento administrativo fiscal para arbitrar o valor do imposto, fato que não foi realizado no presente caso. O documento de ID. 19925686, pág. 2, demonstra que o imóvel foi adquirido pelo valor de R$83.000,00, e que o documento de arrecadação do imposto (ID. 19925688) considerou o valor de R$215.940,06 como base de cálculo para a incidência do ITBI. Precedentes no STJ (AgRg no AREsp 1550035/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015).

3 – ITBI. Valor venal. O lançamento do tributo pelo valor venal busca estabelecer um critério de realidade, prevenindo a fraude ao fisco e a má-fé. Este é o sentido do art. 148 do CTN, que autoriza o arbitramento quando: “...sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados...” No caso em exame, o valor do bem, embora aparente ser menor do que o praticado pelo mercado, decorreu de leilão promovido pela Caixa Econômica Federal e a Administração não instaurou procedimento administrativo para demonstrar que as declarações e documentos não mereçam credibilidade, de modo que se conclui pela correção das declarações feitas pelo contribuinte.

4 – Juros e correção monetária. Repercussão Geral. O STF, no julgamento do RE 870947, Relator Ministro LUIZ FUX, fixou a seguinte Tese: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

5 – Correção monetária. Taxa SELIC. Segundo o entendimento firmado no REsp repetitivo no 1.495.146/MG “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (REsp 1495146/MG - 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJe: 02/03/2018).

6 – Juros de mora. Termo inicial. Repetição do indébito. Ante a controvérsia em relação ao valor a ser repetido, quanto aos juros de mora incide o enunciado 188 do STJ (Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença).

7 – Repetição do indébito. Atualização do valor. Regras de ordem pública, de aplicação imediata. A atualização do débito dar-se-á da seguinte forma: a) INPC até fevereiro de 2017; b) de março de 2017 até a entrada em vigor da Lei Complementar distrital 943/2018, o INPC, limitado à taxa SELIC, reduzido de 1%, que se refere a juros; c) a partir de 01.06.2018, apenas a SELIC reduzido de 1% que se refere a juros; d) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado. Recurso da parte ré conhecido e provido em parte para delimitar a atualização do indébito tributário nos parâmetros ora indicados.

8 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L